Tribunal: TCU
Processo: 002.535/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelas Sras. Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues ao Acórdão 8.723/2020-1a Câmara, que julgou irregulares sua contas e da entidade Era 2000  Educação Reintegração e Apoio, imputou às duas gestoras multas individuais e arquivou o processo sem cancelamento do débito, ao qual ficariam obrigadas as responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelas Sras. Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues ao Acórdão 8723/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. autorizar o parcelamento da dívida consignada no Acórdão 8723/2020-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU); e 9.3. dar ciência desta deliberação às responsáveis e à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.